Tribunal: TJDFT
Processo: 0734733-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que considerou ato atentatório à dignidade da justiça o fato de o Réu, em ação de busca e apreensão de veículo, não ter indicado o endereço onde se encontra o veículo para ser apreendido. É a suma da pretensão. Entendo de conceder efeito suspensivo à Decisão agravada, a um primeiro e provisório exame, porquanto em princípio a aplicação de multa necessita de prova cabal de dolo processual, o que deverá ser apreciado pelo Eg. Colegiado. Assim, concedo efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo a cobrança de multa até apreciação do recurso. Ouça-se o Agravado. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 11/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator